Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ATPV-e. COMUNICAÇÃO DE VENDA. SISTEMA DO DETRAN/DF. RESOLUÇÃO No 809/2020 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA OU AVANÇADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória (0792941-34.2025.8.07.0016), por meio da qual se pretende o reconhecimento da validade do documento de transferência veicular (ATPVe), a efetivação da comunicação de venda no sistema do DETRAN/DF e a consequente suspensão das obrigações tributárias e administrativas em nome do agravante (ID. 255969111 autos originários).
2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a validade do ATPV-e, uma vez que o sistema digital SENATRAN dispensa o reconhecimento de firma. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar: “1. o reconhecimento provisório da validade do ATPV-e; 2. a efetivação da comunicação de venda no sistema do DETRAN/DF; 3. a suspensão das obrigações tributárias e administrativas em nome do Agravante”. No mérito, a reforma da decisão recorrida.
3. Pedido liminar indeferido (ID 79246687).
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência para o reconhecimento da validade do ATPVe, com a consequente comunicação de venda no sistema do DETRAN/DF e a suspensão das obrigações tributárias e administrativas imputadas ao agravante.
III. Razões de decidir
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
7. Consoante dispõe o art. 20 da Resolução no 809/2020 do CONTRAN, a comunicação de venda, no âmbito da ATPV-e, deve ser realizada por meio de sistema eletrônico, mediante a utilização de assinatura digital avançada ou certificado digital emitido por autoridade certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), exigindo-se, para tanto, a assinatura eletrônica do vendedor e do comprador.
8. Embora dispensado o reconhecimento de firma, permanece indispensável a observância dos requisitos legais relativos à assinatura eletrônica qualificada ou avançada.
9. No caso, o documento acostado aos autos (ID 250288785, autos originários), a princípio, não ostenta qualquer assinatura digital apta a comprovar, de plano, o atendimento às exigências normativas, razão pela qual se mostra necessária a instrução probatória, especialmente com os esclarecimentos a serem prestados pelo réu.
10. Diante da ausência de elementos suficientes à formação de um juízo de probabilidade do direito vindicado, é imprescindível a dilação probatória, notadamente com a oitiva do réu e a análise minuciosa das circunstâncias fáticas, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
11. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 809/2020 do Contran.
Jurisprudência relevante citada: n/a.